Tribunal: TJMT
Processo: 1006672-57.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001023-20.2019.8.11.0000
RECORRENTES: CIJ IMÓVES LTDA, ISONEL DA SILVA ABREU E CLEZIO IZIDORO MARQUES
RECORRIDO: RODRIGO ROSSE CAMPOS
Vistos.
Consoante a certidão id 80046451, “o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o documento apresentado no id. 80032472 (comprovante bancário) está desacompanhado da respectiva GRU impossibilitando a conferência e certificação de pagamento”.
Logo, com fundamento no art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte recorrente para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, advertindo que na hipótese de o preparo ter sido efetuado após a interposição do recurso, o recolhimento deverá ser realizado em dobro (art. 1.007, § 4o, CPC).
Após, certifique-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.